Tribunal: TJPA
Processo: 0034384-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034384-41.2013.8.14.0301

APELANTE: WEMERSON DE SA AVILA, MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ARLEY MIRALHA CARNEIRO, NEOMIZIO LOBO NOBRE JUNIOR, LUIS CARLOS LOPES ARAUJO, EMANOEL CAMARAO QUEIROZ, ANA ROSSI OLIVEIRA QUEIROZ, FABIO LUIZ ARAUJO NORONHA, VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO, OTÁVIO NORONHA SEABRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA EM RESPONDER RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO COM BASE NO TEMA 485/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por WEMERSON DE SÁ ÀVILA E OUTROS para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. Questão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento do Tema 485/STF para afastar a análise da ausência de resposta aos recursos administrativos, sob o fundamento de que tal análise implicaria indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou a questão, concluindo que a análise da suposta omissão da banca examinadora em responder aos recursos demandaria, inevitavelmente, a apreciação do conteúdo das próprias questões impugnadas, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se confunde com a pretensão de forçar a análise de recursos cujo mérito é, em última análise, a própria revisão das questões.

6.

A alegada contradição na menção ao "indeferimento" do pleito administrativo não se sustenta, pois o termo foi utilizado para descrever o efeito prático da inércia da Administração, que resultou na manutenção do gabarito, não configurando um vício lógico no raciocínio do julgado.

7.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0034384-41.2013.8.14.0301 – PJE) opostos por WEMERSON DE SÁ ÀVILA E OUTROS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação Cível dos embargantes, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Diante da ausência de comprovação de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade entre as questões impugnadas e o edital do certame, bem como considerando o entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da limitação do controle judicial sobre concursos públicos, é evidente que não assiste razão aos apelantes.

Além disso, a análise das respostas aos recursos administrativos da banca examinadora não pode ser apreciada em juízo de ação mandamental, haja vista requerer um exame minucioso da própria tese utilizada como resposta certa para as assertivas supramencionadas bem como das razões que levaram a Administração a indeferir o pleito dos apelantes, não se restringindo somente ao exame da legalidade das normas do edital.

Desse modo, a revisão pretendida representaria uma indevida invasão do Poder Judiciário na autonomia da banca examinadora, violando os princípios da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos. Por tais razões, a sentença deve ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 33261473), Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Argumentam que o acórdão aplicou de forma equivocada o Tema 485 do STF, pois a pretensão principal não seria a rediscussão dos critérios de correção das questões do concurso, mas sim o reconhecimento da ilegalidade na omissão da banca examinadora em responder aos recursos administrativos tempestivamente interpostos.

Afirmam que o acórdão foi contraditório ao mencionar o "indeferimento" do pleito pelos apelantes na via administrativa, quando, na verdade, não houve qualquer resposta. Alegam, ainda, omissão por não ter se manifestado sobre a violação ao edital do certame, que previa a publicação do resultado dos recursos.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
33660788
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não se ater à tese principal de sua impetração, qual seja a ausência de resposta aos recursos administrativos.

Da análise detida dos autos, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada, embora a conclusão não tenha sido a pretendida pelos embargantes. Da leitura do julgado observa-se que o colegiado compreendeu que, ainda que sob o argumento de uma omissão procedimental, a análise da pretensão dos impetrantes implicaria, inevitavelmente, uma incursão no mérito do ato administrativo – ou seja, o Judiciário teria que avaliar o conteúdo das questões impugnadas para determinar a relevância da omissão da banca. Tal proceder é vedado, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632.853/CE).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reafirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, mesmo em situações que tangenciam a análise de recursos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA QUE NEGOU AO AGRAVANTE A INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME DEFLAGRADO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. 1. Estando a inscrição definitiva no certame condicionada à apresentação dos documentos expressamente discriminados no instrumento regulatório do concurso público, revela-se legítima a exclusão de candidato que descumpre as exigências relacionadas à apresentação de qualquer um deles, não havendo, portanto, como reconhecer em favor do agravante a presença de direito líquido e certo ao seu efetivo ingresso no cargo pretendido através do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. 2
. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que não se vislumbra no caso sob análise
. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 69210 PR 2022/0206285-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) - Grifei

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue essa linha de entendimento, limitando a intervenção judicial a casos de manifesta ilegalidade, o que não se confunde com a ausência de resposta que, para ser avaliada, demandaria análise de mérito. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária com pedido de tutela antecipada, cujo objeto era a anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, sob a alegação de vício material e desconformidade com o edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar o conteúdo e os critérios de correção de questões de concurso público, com base na alegação de ilegalidade por desconformidade com o edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de demonstração de ilegalidade ou desconformidade manifesta das questões impugnadas com o conteúdo do edital. 4. Competência do Poder Judiciário restrita ao controle de legalidade, vedada a substituição da banca examinadora, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral. 5. Modificação dos critérios de avaliação pela via judicial violaria o princípio da isonomia e o princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento”: 1. O poder judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o mérito das questões de concurso público, limitando-se ao controle de legalidade na verificação de compatibilidade das questões com o edital.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08913910620238140301 27768871, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não há omissão. A questão foi analisada e rechaçada sob o fundamento de que o controle judicial não pode alcançar o mérito administrativo, mesmo que a parte busque dar contornos de vício procedimental.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas do próprio julgado e a sua conclusão. Não se admite a alegação de contradição entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

V - A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

VI - A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

VII - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.

VIII - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(TJ-PA - AC: 08167696320178140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) - Grifei

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A menção ao "indeferimento do pleito" deve ser compreendida como o resultado prático da inércia da Administração, que, ao não prover os recursos, manteve inalterado o gabarito e as notas dos candidatos. Trata-se de uma interpretação do efeito da omissão, e não de uma afirmação de que houve um ato formal de indeferimento, não constituindo uma contradição lógica no corpo do acórdão.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026